Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório (reconhecimento fotográfico, relatório policial, mídias e prova oral colhida em juízo) é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e em concurso de pessoas.
2. Descabida a tese de participação de menor importância, pois aquele que conduz veículo automotor, levando o executor do roubo até o local do crime para aguardar a consumação delitiva, pratica relevante papel na empreitada criminosa.
3. Evidenciado nos autos que os acusados agiram de forma conjunta, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, uma vez que o réu procedeu à subtração dos pertences da vítima, enquanto a ré permaneceu na condição de garantidora da fuga, elevando a possibilidade de êxito do delito.
4. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
5. Apelação conhecida e não provida.